Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001599-76.2020.8.11.0000
Recorrentes:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 53795477), com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 48286951):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”.
Tratando-se de ações de saúde que envolvem prestação continuada, a competência absoluta para processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe.
(N.U 1001599-76.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j em 16/06/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Interno interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento e manteve o decisum proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos Ação Civil Pública no 550-08.2020.811.0003 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação aos artigos 147, 148, ambos da lei 8.069/90.
Assevera violação ao princípio da reserva lega e transgressão à competência privativa da união para legislar sobre direito processual.
Aduz que “que as hipóteses legais de competência do Juízo da Infância e Juventude previstas no artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente foram definidas criteriosamente, em sintonia com os princípios da proteção integral e da garantia de prioridade absoluta de atendimento”, razão pela qual a decisão que manteve o declínio é equivocada.
Assevera, ainda, que “ao retirar da competência das Varas da Infância e Juventude as ações civis públicas afetas a crianças e adolescentes na área da saúde, a Resolução TJ-MT n. 9/2019 incorreu em transgressão à regra de competência absoluta em razão da matéria estabelecida no artigo 148, inciso IV, da Lei Nacional n. 8.069/90, estando, assim, eivada de ilegalidade, o que a torna parcialmente nula”.
Recurso tempestivo (id. 53911482).
O Estado de Mato Grosso deixou o prazo transcorrer in albis para apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Assim, neste caso não houve o julgamento do mérito do agravo de Instrumento, apenas foi decidido a respeito do pedido de efeito suspensivo
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, à aventada violação aos artigos 3147, 148, ambos da lei 8.069/90, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça